Tribunal: TJBA
Processo: 8115092-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115092-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO, RODRIGO SCOPEL

APELADO: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade de juros remuneratórios contratados acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, mantendo sua limitação e afastando pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado configura cláusula abusiva, autorizando sua revisão judicial; e (
ii
) saber se a cobrança de juros abusivos enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade em concreto, nos termos do REsp 1.061.530/RS.

A simples fixação de taxa superior à média de mercado não implica, por si só, abusividade. Contudo, no caso concreto, constatou-se discrepância relevante entre a taxa pactuada (16,69% a.m./554,26% a.a.) e a média de mercado (5,56% a.m./91,47% a.a.), caracterizando desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor.

Nos termos das Súmulas 382 e 530 do STJ, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é abusiva por si só, mas os encargos devem observar os limites da taxa média divulgada pelo BACEN quando ausente pactuação válida ou quando caracterizada abusividade.

A revisão contratual é admitida nos termos do art. 6º, incisos IV, V e VI, e art. 51, inc. IV, do CDC, com fundamento também no art. 5º, XXXV, da CF/1988. A mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
encontra amparo na função social do contrato e na boa-fé objetiva.

A cobrança de valores abusivos, embora reconhecida, não enseja indenização por dano moral quando ausente demonstração de má-fé, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É possível a revisão judicial de cláusula contratual que estipule juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, desde que demonstrada a abusividade em concreto. 2. A cobrança de juros abusivos não enseja, por si só, a indenização por dano moral, salvo demonstração de conduta ilícita por parte da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 421; CDC,
arts
. 6º, incisos IV, V e VI, e 51, inc. IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2020; STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2020417/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 30.05.2022; Súmulas 382, 530 e 596/STF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8115092-66.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, nas quais figuram como Apelante
BANCO
BMG
S.A.
,
e Apelado
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA